Tribunal: TCU
Processo: 018.400/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor do Sr. Martin Wilhelm Kuhne (CPF XXX.891.387-XX), falecido, e da Associação Pro Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale (CNPJ 20.570.065/0001-80), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos objeto do Contrato de Repasse 0321707-26/2010/MDA/CAIXA  Siconv 732241/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Martin Wilhelm Kuhne, falecido, e da Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos objeto do Contrato de Repasse 032170726/2010/MDA/CAIXA - Siconv 732241/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 209, inciso III, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), as contas do Sr. Martin Wilhelm Kuhne (CPF XXX.891.387-XX), expresidente da Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale (CNPJ 20.570.065/0001-80), e da Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale (CNPJ 20.570.065/0001-80), 9.2. condenar, nos termos dos arts. 19 da Lei 8.443/1992 e 210 do RITCU, o herdeiro do Sr. Martin Wilhelm Kuhne, Sr. Rogério Kuhne (CPF XXX.969.266-XX), até o limite do patrimônio a ele transferido, em solidariedade com a Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale (CNPJ 20.570.065/0001-80), ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor original Data da ocorrência Débito/crédito R$ 114.000,00 19/5/2011 Débito 9.3. aplicar à Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale (CNPJ 20.570.065/0001-80), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. notificar a Associação ProFundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - Funivale e o Sr. Rogério Kuhne acerca da presente decisão.